Tribunal: TJSP
Processo: 1031717-53.2020.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Antonio Celso Aguilar Cortez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:
Multa administrativa. PROCON. "Ovos de Páscoa". AIIM por ofensa ao disposto no art. 18, § 6o, do CDC. Descabimento. Produtos que atendem aos critérios estabelecidos pelas normas do INMETRO, Portaria 105/2005 e Portaria 563/2016, e pela Resolução Mercosul GMC 23/2004. Insubsistência da autuação. Honorários advocatícios arbitrados em conformidade com o art. 85, §§ 3o e 4o, do CPC. Sentença de

Ementa:
Multa administrativa. PROCON. "Ovos de Páscoa". AIIM por ofensa ao disposto no art. 18, § 6o, do CDC. Descabimento. Produtos que atendem aos critérios estabelecidos pelas normas do INMETRO, Portaria 105/2005 e Portaria 563/2016, e pela Resolução Mercosul GMC 23/2004. Insubsistência da autuação. Honorários advocatícios arbitrados em conformidade com o art. 85, §§ 3o e 4o, do CPC. Sentença de procedência mantida. Apelação do Procon não provida, provida a dos advogados da autora. Acórdão mantido. Inocorrência de omissão ou contradição. Embargos de declaração rejeitados.